Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NOVA FAMÍLIA. ENCARGO ARBITRADO SEM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Na hipótese, a sentença recorrida impôs ao apelado prestação alimentar menor do que ele se dispunha a pagar de forma espontânea. Os alimentos foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
4. O apelado informou que custeia a mensalidade escolar da enteada no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e o faz por mera liberalidade. Assim, se os recursos do alimentante são insuficientes para satisfazer as despesas das filhas biológicas e às da enteada, conjuntamente, devem ser priorizadas as das primeiras.
5. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença não atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e não resultam em valor razoável ao sustento das filhas.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.